Tribunal: TJDFT
Processo: 0724144-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO PLENO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS APÓS A PUBLICAÇÃO DO DECRETO PRESIDENCIAL. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. É competência privativa do Presidente da República a concessão do indulto e a sentença que o reconhece tem natureza declaratória.
2. Declarada a extinção da punibilidade por indulto concedido pelo Presidente da República, devem ser restituídos os valores depositados indevidamente após a publicação do Decreto Presidencial.
3. Caso os valores depositados na conta judicial já tenham sido repassados à instituição conveniada, a restituição poderá ser pleiteada em ação própria.
4. Recurso conhecido e provido.